Tribunal: TJDFT
Processo: 0730572-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730572-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINESIO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Quebra da cadeia de custódia. Causa de aumento. Regime prisional. 1 - A mera alegação, sem prova, de adulteração ou interferência no material apreendido - aparelho celular - desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. 2 - Provado - pelo depoimento dos policiais que participaram do flagrante - o tráfico de drogas em praça pública, próximo a estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, que tem natureza objetiva. 3 - Adequado o regime prisional semiaberto se a pena é inferior a 8 anos, o crime é sem violência ou grave ameaça e o réu registra única condenação por crimes cometidos há mais de seis anos, também sem violência ou grave ameaça. 4 - Apelação provida em parte. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, buscando seja reconhecida a nulidade da quebra da cadeia de custódia, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XLVI e LVII, e 37, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XLVI e LVII, e 37, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais. Incidente, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023. Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). A corroborar, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Registre-se, por fim, que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028